Tribunal: TJSP
Processo: 2075898-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão da autora de ampliação da tutela para permitir a imediata reintegração na posse do imóvel - Não preenchidos os requisitos legais exigidos para o deferimento integral da medida de urgência – Necessário o

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos – Deferimento parcial do pedido de tutela provisória de urgência – Pretensão da autora de ampliação da tutela para permitir a imediata reintegração na posse do imóvel - Não preenchidos os requisitos legais exigidos para o deferimento integral da medida de urgência – Necessário o estabelecimento do contraditório e exercício da ampla defesa – A tutela deferida pelo MM. Juízo singular se revela satisfatória no sentido de obstar eventual prejuízo com a venda dos móveis que integraram o contrato de compra e venda - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não configurado – Decisão mantida – Recurso não provido.